Tribunal: TJDFT
Processo: 0716835-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716835-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERLEY LUIZ DE SOUZA RECORRIDA: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR. INOVACAO RECURSAL. VEDACAO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O APELO DO AUTOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. SEGURADO. MILITAR DO EXÉRCITO. INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE POR ACIDENTE. INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE POR DOENÇA. QUADRO CLÍNICO RECONHECIDO INEXISTENTE EM LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA CLARA, OBJETIVA E SEGURA. QUADRO CLÍNICO E NEUROLÓGICO CAUSADO POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA DEGENERATIVA. HIPÓTESE NÃO ENQUADRÁVEL COMO ACIDENTE PESSOAL. INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE PARCIAL E INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE TOTAL E MULTIPROFISSIONAL, INCLUÍDO ATIVIDADES MILITARES. SÍNDROME DE CAUDA EQUINA. DANO PESSOAL NÃO COBERTO PELO SEGURO. EXERCÍCIO POSSÍVEL DE ATIVIDADES LABORAIS CIVIS QUE NÃO EXIJAM ESFORÇO FÍSICO. DIREITO NÃO RECONHECIDO A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR ACIDENTE E POR MOTIVO DE DOENÇA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR E PROVIDO O DA RÉ. 1. Preliminar. O pedido que não compôs a tese arguida pela parte na instância de origem, nem foi examinado em sentença, não deve superar o juízo de admissibilidade do recurso, por violar o princípio que veda a inovação recursal (art. 1.013, §1o, CPC). Apelo do autor parcialmente conhecido. 2. Prejudicial de mérito. Prescrição. Ação para cobrança de indenização securitária ajuizada no prazo prescricional de um ano contado da data em que o autor teve ciência do parecer médico afirmativo de sua incapacidade, não de sua invalidez, que é o fato gerador da pretensão indenizatória deduzida em juízo. Súmula 278 do STJ e o art. 206 do Código. Prejudicial de prescrição rejeitada. 3. Incidem as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, pois o autor, beneficiário do seguro, e a ré, empresa seguradora, se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor (art. 2o, caput, CDC) e de fornecedor (art. 3o, caput, CDC). 4. Afirmado pelo expert nomeado pelo juízo, em laudo claro, objetivo, seguro, conclusivo e não desautorizado pelas demais provas reunidas aos autos, que a doença, de caráter irreversível, apresentada pelo autor não tem origem diretamente relacionada às atividades militares, conquanto as esteja impossibilitado de as exercer; atestado que seu quadro clínico e neurológico não é decorrente de acidente pessoal, mas de sequelas neurológicas decorrente de cirurgia para tratamento de doença degenerativa dos discos intervertebrais; afastada está a possibilidade de reconhecer a ocorrência de acidente pessoal segundo disciplina legal e contratual que rege o seguro contratado. 5. Não podem ser considerados como acidente pessoal os danos corporais suportados pelo autor em razão de sequelas manifestadas por uma Síndrome de Cauda Equina, advinda de tratamento de hérnia de disco lombar ocorrida em junho de 2014, embora de natureza traumática o evento provocador da incapacidade funcional permanente parcial quantificada em 80% e da incapacidade laboral permanente total multiprofissional, incluindo atividades militares. Caso concreto em que inexistente direito a indenização por invalidez permanente por acidente. 6. A invalidez restrita ao serviço militar, a qual decorreu de processo cirúrgico a que submetido o autor, mas dele não retirou a aptidão para exercer atividades laborais que envolvam apenas tarefas administrativas ou esforço intelectual, afasta a possibilidade de reconhecer a existência de nexo de causalidade entre sua condição clínica e neurológica e o exercício da atividade militar. Direito ausente a indenização securitária por invalidez total permanente por motivo de doença. 7. Recurso do autor parcialmente conhecido. Recurso da ré conhecido. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. No mérito, desprovido o recurso do autor e provido o da ré. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso IV, 6o, inciso V, 47 e 51, incisos I, IV e XV, § 1o, inciso I e II, todos do CDC, afirmando que não foi observado o dever de informação quanto ao real teor da cláusula contratual em comento, de modo que esta deve ser considerada nula de pleno direito, porquanto estabelece obrigações iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, enfim, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; c) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, asseverando que faz jus ao recebimento da indenização, porquanto o caso se amolda a acidente para fins securitários. Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID. 41863389). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no tocante à suposta violação aos artigos 4o, inciso IV, 6o, inciso V, 47 e 51, incisos I, IV e XV, § 1o, inciso I e II, todos do CDC, e 757 e 760, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “O contrato de seguro celebrado entre as partes MAFRE Seguros, em que figura como estipulante o Fundo Habitacional do Exército (FHE), prevê, no item 5.2.2, o pagamento de indenização para os casos de invalidez permanente parcial ou total resultante de acidente (IPA) [...] As condições de cobertura apresentadas pela seguradora, de acordo com a SUSEP, ressalvam da cobertura de indenização por acidente (Id 27340328, p. 34) intercorrências advindas de tratamentos cirúrgicos [...] Ocorre não ser possível enquadrar como acidente pessoal, segundo a disciplina legal e contratual que rege o seguro contratado, os danos corporais suportados pelo autor em razão de sequelas manifestadas por uma Síndrome de Cauda Equina, advinda de tratamento de hérnia de disco lombar ocorrida em junho de 2014, embora seja de natureza traumática o evento provocador da incapacidade funcional permanente parcial quantificada em 80% e da incapacidade laboral permanente total multiprofissional, incluindo atividades militares [...] De fato, tal como concluiu o expert indicado pelo juízo, o dano pessoal sofrido pelo autor não pode ser considerado acidente pessoal. (Id 27340464, p. 31) [...] Enfim, é clara, uníssona e inequívoca a prova técnica reunida aos autos ao afirmar haver relação de causa e efeito entre a cirurgia realizada em 16 de junho de 2014 e o quadro clínico e neurológico apresentado pelo autor, com o que presente hipótese de exclusão de cobertura contratual, pois não pode ser classificada como acidente pessoal a situação retratada nos autos. Não há, de consequência, direito a indenização por invalidez permanente por acidente, uma vez que tem o autor Incapacidade Laboral Permanente Total Multiprofissional, incluindo atividades militares, podendo exercer atividades laborais civis que incluem apenas atividade intelectual (Id 27340464, p. 31) [...] A invalidez restrita ao serviço militar, a qual decorreu de processo cirúrgico a que submetido o autor (Id 27340464, p. 31), dele não retirou a aptidão para exercer atividades laborais que envolvam apenas tarefas administrativas ou esforço intelectual, conforme indicado em respostas 4, 5 e 6 do laudo pericial complementar de Id 27340464, p. 34. Logo, inválido para fins securitários não é o autor. Ademais, dúvidas não deixa a prova técnica quanto à ausência de nexo de causalidade entre sua condição clínica e neurológica e o exercício da atividade militar, como afirmou o perito do juízo [...]Inviável, assim, o pretendido pagamento de indenização securitária por motivo de doença, porque abusividade não se verifica na negativa de cobertura apresentada pela seguradora. Não só. Nenhum indicativo há de que o autor não tenha sido suficientemente informado dos limites de cobertura estabelecidos nas cláusulas ajustadas, mesmo porque clara e expressa a extensão do seguro contratado. Nada há que possa configurar, ainda, violação ao dever de informação imposto ao fornecedor do serviço, visto que induvidosas as cláusulas que estabelecem o dever de prestação consistente em pagar indenização decorrente de acidente. De difícil compreensão, assim, o argumento aduzido pelo apelante, especialmente por sua qualificação pessoal e profissional, de que não teve prévio conhecimento das limitações postas no contrato. Anoto que para o caso concreto injustificável seria a inversão do ônus da prova, visto que para o instrumento firmado, o qual atende ao dever de informação, demonstrado está que o autor foi devidamente cientificado dos termos do contrato de seguro” (ID. 35375090). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID. 41863389). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016